Tribunal: STJ
Processo: 5132413-13.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574678 - RS
(2024/0053772-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SAO LUIZ HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: ANA CARINE PONTE CHEGUHEM TOMASI
ADVOGADO
: HUGO PONTE CHEGUHEM - RS064776
INTERES.
: AUTO POSTO SAO SEBASTIAO LTDA
INTERES.
: SCUDELLA - TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA N. 83 DO
STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da interpretação extensiva do
X, do CPC para
art. 833,
assegurar a impenhorabilidade até 40 salários mínimos e da incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material quanto ao
reconhecimento da impenhorabilidade integral dos valores bloqueados por se
destinarem a salários e capital de giro; e (ii) saber se houve erro material quanto à
necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo nos termos do
I, do
art. 1.019,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se constata erro material sobre a impenhorabilidade, pois o acórdão
embargado confirmou a liberação apenas até 40 salários mínimos e manteve a
penhora do excedente, alinhado à interpretação do
X, do CPC e à Súmula
art. 833,
n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA56446087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: fc0ca564-132f-4785-a673-ad12ae7ba28b

5. Inexiste erro material quanto ao efeito suspensivo ativo, porque o mérito do
agravo em recurso especial foi julgado e desprovido, afastando implicitamente
pedidos acessórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há erro material quando o acórdão aplica a
Tese de julgamento:
impenhorabilidade até 40 salários mínimos do
X, do CPC e mantém a
art. 833,
penhora do excedente segundo a orientação do STJ. 2. Não cabem embargos de
declaração para concessão de efeito suspensivo ativo quando o acórdão embargado
julgou o mérito do agravo e negou provimento, afastando a pretensão acessória.”
CPC, arts. 1.022, 833, 854 § 3o I, 805, 835, 591,
Dispositivos relevantes citados:
85 § 11, 1.019 I, 1.026 § 2o
STJ, Súmula n. 83; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.230.060/PR
relatora Ministra Maria Isabel Galotti, Segunda Seção; STJ, AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.353.344/SP
STJ, AgInt no
, relator Ministro Mauro
18/9/2023;
AREsp n. 2.335.752/RS
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: fc0ca564-132f-4785-a673-ad12ae7ba28b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574678 - RS
(2024/0053772-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SAO LUIZ HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: ANA CARINE PONTE CHEGUHEM TOMASI
ADVOGADO
: HUGO PONTE CHEGUHEM - RS064776
INTERES.
: AUTO POSTO SAO SEBASTIAO LTDA
INTERES.
: SCUDELLA - TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA N. 83 DO
STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da interpretação extensiva do
X, do CPC para
art. 833,
assegurar a impenhorabilidade até 40 salários mínimos e da incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material quanto ao
reconhecimento da impenhorabilidade integral dos valores bloqueados por se
destinarem a salários e capital de giro; e (ii) saber se houve erro material quanto à
necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo nos termos do
I, do
art. 1.019,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se constata erro material sobre a impenhorabilidade, pois o acórdão
embargado confirmou a liberação apenas até 40 salários mínimos e manteve a
penhora do excedente, alinhado à interpretação do
X, do CPC e à Súmula
art. 833,
n. 83 do STJ.
5. Inexiste erro material quanto ao efeito suspensivo ativo, porque o mérito do
agravo em recurso especial foi julgado e desprovido, afastando implicitamente
pedidos acessórios.
Documento eletrônico VDA55495340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: e5983783-a38a-418d-b1f0-a0784b702d4b

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há erro material quando o acórdão aplica a
Tese de julgamento:
impenhorabilidade até 40 salários mínimos do
X, do CPC e mantém a
art. 833,
penhora do excedente segundo a orientação do STJ. 2. Não cabem embargos de
declaração para concessão de efeito suspensivo ativo quando o acórdão embargado
julgou o mérito do agravo e negou provimento, afastando a pretensão acessória.”
CPC, arts. 1.022, 833, 854 § 3o I, 805, 835, 591,
Dispositivos relevantes citados:
85 § 11, 1.019 I, 1.026 § 2o
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.230.060/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Galotti, Segunda Seção; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.353.344/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Mauro
18/9/2023;
AREsp n. 2.335.752/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023.
RELATÓRIO
SAO LUIZ HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 301-308, que apreciou agravo em recurso especial
interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de execução de
título extrajudicial, aplicando a Súmula n. 83 do STJ, e concluiu pelo
desprovimento do agravo em recurso especial. O acórdão foi assim ementado (fls.
301-302):
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 833,
X, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, com
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia é sobre execução de título extrajudicial com bloqueio via
SISBAJUD de valores em conta bancária, discutindo-se a impenhorabilidade até 40
salários mínimos e a manutenção da penhora do excedente.
3. A Corte a quo manteve a liberação apenas até 40 salários mínimos e confirmou a
constrição do excedente, aplicando a interpretação extensiva do
X, do CPC
art. 833,
e a orientação do STJ quanto à proteção de valores em conta-corrente, fundos de
investimento e papel-moeda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55495340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: e5983783-a38a-418d-b1f0-a0784b702d4b

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se valores bloqueados até o limite de 40
salários mínimos são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, à luz
do
IV e X, do CPC; (ii) saber se, nos termos do
§ 3o, I, do CPC, a
art. 833,
art. 854,
destinação dos valores ao pagamento de salários e capital de giro impõe sua
liberação; (iii) saber se a penhora observou o modo menos gravoso para o
executado, conforme o
do CPC; (iv) saber se a ordem legal de penhora do
art. 805
do CPC foi respeitada; (v) saber se a responsabilidade patrimonial do
art. 835
devedor, nos termos do
do CPC, comporta restrições que imponham a
art. 591
liberação integral dos valores; e (vi) saber se houve divergência jurisprudencial
sobre a possibilidade de penhora de faturamento apenas de forma excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, que confere interpretação
extensiva ao
X, do CPC, assegurando a impenhorabilidade de até 40
art. 833,
salários mínimos, independentemente da natureza da conta, e manteve a penhora do
excedente, razão pela qual incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : 1. Incide a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ sobre a impenhorabilidade de valores até
40 salários mínimos prevista no
X, do CPC, aplicável a conta-corrente,
art. 833,
fundos de investimento e papel-moeda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 854, § 3o, I, 805, 835 e 591.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.230.060/PR,
Isabel Galotti, Segunda Seção; STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.353.344/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/9/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.335.752/RS,
Turma, julgado em 12/9/2023.
Em suas razões, a embargante sustenta que houve erro material quanto
ao reconhecimento da impenhorabilidade, defendendo que os valores bloqueados
deveriam ser liberados integralmente por se destinarem a salários, capital de giro e
por força do
IV e X, do Código de Processo Civil (fls. 318-321).
art. 833,
Alega também que há erro quanto à necessidade de concessão de efeito suspensivo
ativo, por entender cabível a medida nos termos do
I, do Código de
art. 1.019,
Processo Civil (fls. 330-331).
Requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes, a concessão
de efeito suspensivo ativo e a liberação integral do bloqueio judicial, além da
expedição de intimações exclusivamente em nome de seu patrono (fls. 331-332).
Documento eletrônico VDA55495340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: e5983783-a38a-418d-b1f0-a0784b702d4b

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 336).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta erro material, pois a questão referente à
impenhorabilidade integral dos valores bloqueados por se destinarem a salários e
capital de giro teria sido decidida de forma equivocada. Eis o que consta do
acórdão impugnado (fls. 305-307):
A parte agravante sustenta que os valores bloqueados em conta bancária até o limite
de 40 salários mínimos são impenhoráveis [...] Argumenta que a prova produzida
demonstra que os valores constritos se destinavam ao pagamento de salários e ao
capital de giro da empresa [...] Assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 90-92):
[...] vai parcialmente provido o recurso para determinar a liberação da quantia de
R$ 48.480,00, correspondente a 40 salários mínimos nacionais. [...] Do trecho
mencionado, verifica-se que a pretensão recursal não procede. O Tribunal de origem
decidiu com fundamento em precedente do STJ [...] reveste-se, todavia, de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos [...] 3. Recurso
especial parcialmente provido. [...] Assim, incide na espécie o óbice da Súmula n.
83 do STJ.
Como visto, no acórdão embargado consta que a instância de origem
aplicou a interpretação extensiva do
X, do Código de Processo Civil,
art. 833,
liberou até 40 salários mínimos e manteve a penhora do excedente, solução
confirmada por este Tribunal com incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não há erro material a ser sanado.
No que se refere à alegada erro quanto ao efeito suspensivo ativo, não há
como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o julgamento apreciou o mérito do agravo
Documento eletrônico VDA55495340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: e5983783-a38a-418d-b1f0-a0784b702d4b

em recurso especial e concluiu pelo desprovimento, sem acolher os pedidos
acessórios. Observe-se (fl. 308):
Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Deixo de majorar os honorários na
forma do
§ 11, do CPC, visto que não foram arbitrados no julgamento do
art. 85,
recurso pelo Tribunal de origem.
Desse modo, a alegação de erro material quanto ao efeito suspensivo não procede,
pois o acórdão decidiu o recurso e concluiu pelo desprovimento, afastando
implicitamente a pretensão acessória.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55495340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:33
Código de Controle do Documento: e5983783-a38a-418d-b1f0-a0784b702d4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.574.678 / RS
Número Registro: 2024/0053772-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50063796020218210005 5006379602021821000550474169720228217000 50096212720218210005
50474169720228217000 51324131320228217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO LUIZ HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: ANA CARINE PONTE CHEGUHEM TOMASI
ADVOGADO : HUGO PONTE CHEGUHEM - RS064776
INTERES.
: AUTO POSTO SAO SEBASTIAO LTDA
INTERES.
: SCUDELLA - TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAO LUIZ HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO : ANA CARINE PONTE CHEGUHEM TOMASI
ADVOGADO
: HUGO PONTE CHEGUHEM - RS064776
INTERES.
: AUTO POSTO SAO SEBASTIAO LTDA
INTERES.
: SCUDELLA - TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS
Documento eletrônico VDA56426882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:12
Código de Controle do Documento: 4fddd295-966a-4acb-826a-a2d5d3431c21

LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:12
Código de Controle do Documento: 4fddd295-966a-4acb-826a-a2d5d3431c21